Tribunal: STF
Processo: HC 268186
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ezequiel Barbosa Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.049.923/SP (evento 5).

O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3). 

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na quantidade de drogas apreendidas e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz que não houve apreensão de drogas em posse do paciente. Ressalta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Assevera a ausência de indícios de autoria e materialidade. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pelo delito de tráfico de drogas. 
2. A defesa sustenta que não houve apreensão de drogas na posse do agravante, aponta ausência de elementos individualizados que justifiquem a prisão preventiva, e alega motivação genérica baseada em monitoramento policial e entrega de droga por corréu, além de invocar nulidade do decreto por violação ao art. 315 do Código de Processo Penal. 
3. A decisão agravada manteve a prisão preventiva do agravante, fundamentando-se na garantia da ordem pública, na gravidade dos fatos, na apreensão de significativa quantidade de drogas, e no risco concreto de reiteração criminosa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada, considerando os elementos apresentados, como monitoramento policial, entrega de drogas por corréu e apreensão de entorpecentes em imóveis relacionados ao grupo criminoso.
5. Saber se a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, em detrimento da aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A decisão agravada está devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, ao apontar a gravidade dos fatos, evidenciada na reunião de várias pessoas para a prática da traficância organizada e a apreensão de significativa quantidade de drogas. 
7. O monitoramento policial e a entrega de entorpecentes no domicílio do agravante por corréu apontam a presença de indícios suficientes da participação do agravante na traficância. 
8. A gravidade concreta da conduta delituosa e o risco de reiteração criminosa, evidenciado pelo registro de outro processo em curso pelo mesmo delito, justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares alternativas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 266.770/SP, de minha relatoria, previamente distribuído. Em 19.12.2025, neguei seguimento ao writ, tendo a referida decisão transitado em julgado no dia 10.02.2026.

Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.

Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente